Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725809-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. O pedido de absolvição mostra-se incabível em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram comprovadas pela apreensão das porções de droga, pelo laudo pericial e pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo. A apreensão de munição, ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, em contexto do crime de tráfico de drogas, impede a aplicação do princípio da insignificância, dada a manifesta periculosidade social da conduta. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, mediante concurso de agentes, justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, visto que essa circunstância revela maior reprovabilidade da conduta. Afigura-se possível reconhecer eventual circunstância judicial desfavorável na sentença condenatória, ainda que não tenha sido expressamente mencionada na denúncia, sobretudo quando observado o contexto fático proposto, razão pela qual descabe cogitar de violação ao princípio da correlação. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. É inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) no caso em que houver efetiva comprovação acerca do envolvimento do réu com a seara delitiva. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 da Lei 10.826/2003, buscando seja reconhecida a atipicidade material do porte de munição desacompanhada de artefato de disparo, pelo princípio da insignificância, ainda que apreendida juntamente com entorpecentes; b) artigo 42 da Lei 11.343/06, asseverando que a natureza e a quantidade da droga apreendida não constitui fundamento idôneo para avaliação negativa das circunstâncias especiais do delito; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, articulando a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena inserta na referida norma. Sustenta que é vedado o uso de inquéritos e ações em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Enfatiza que no momento do crime era primário, portador de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas e nem integrava organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 42 da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Senão, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTEXTO DA APREENSÃO REVELADOR DA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão. 2. No caso, não é possível falar em inexpressividade jurídica da lesão causada ao bem jurídico ou em mínima reprovabilidade da conduta do agente, tendo em vista que as munições foram apreendidas em contexto de tráfico de drogas, o que evidencia a periculosidade social da ação e afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância à espécie. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 819.352/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURDO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme abordado na decisão agravada, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o paciente, em especial a cocaína, não se mostrando desproporcional a exasperação da basilar (...). (...) Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 904.142/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do tráfico privilegiado, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028